Tribunal: TJDFT
Processo: 0723227-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. INSUBSISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INSUBSISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Opostos embargos de declaração contra acórdão, alegados vícios de obscuridade, omissão e contradição no julgado, atendido ao que disposto no art. 1.022 do CPC. Se as alegadas máculas podem ser reconhecidas, trata-se de ponto a ser analisado no mérito recursal.
2. Pela simples leitura dos presentes embargos de declaração constata-se a pretensão de reanálise do mérito da decisão colegiada. O recorrente, em sede de embargos, não demonstra qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, apenas registra as suas irresignações quanto ao mérito do pronunciamento judicial. 2.1. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada a controvérsia, suficientemente justificada a conclusão no sentido de negar provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante para definir que não se trata de depósito para viabilizar a impugnação, mas sim pagamento mediante penhora de percentual do salário mensal da executada (pagamento parcial); dessa forma, concluiu-se que, sobre o valor remanescente ainda não pago, incidem correção monetária e juros, não havendo que se falar em violação ao Tema 677 do STJ.
3. Não há qualquer omissão ou algum outro vício a ser sanado. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.